Tribunal: TJSP
Processo: 1014753-55.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO PERÍODO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA No 385, STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.